Tribunal: TJES
Processo: 5007683-02.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007683-02.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: FUTURO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
DOSSIÊ ATUALIZADO DO VEÍCULO -
DOCUMENTO QUE NÃO É INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA – SENTENÇA NULA - RECURSO PROVIDO.

1.
De acordo com o artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, mister a comprovação da mora
e, naturalmente, da relação jurídica subjacente por meio do contrato de alienação fiduciária.

2.
O dossiê atualizado do veículo não é documento indispensável à propositura da demanda e sequer há razão para que ele seja exigido, uma vez que o juízo possui acesso ao RENAJUD, podendo extrair do próprio sistema as informações que reputar necessárias.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007683-02.2022.8.08.0012

APELANTE: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO: FUTURO CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta por
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em razão da sentença ID 7027303, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 330, IV e 485, I, ambos do CPC.

Em suas razões, ID 7027305, a recorrente afirma, em síntese, que o dossiê atualizado do veículo não é documento indispensável à propositura da demanda, bem como demonstrou a impossibilidade de apresentá-lo.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a demanda.

A discussão limita-se a perquirir se o dossiê atualizado do veículo é documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão.

Na origem, ao despachar a exordial, o Juízo
a quo
reputou necessários (i) a juntada de dossiê atualizado do veículo, (ii) a indicação de local na comarca para depósito do bem, (iii) o nome completo do depositário, com domicílio na comarca.

Em resposta, a autora da demanda atendeu aos requisitos elencados nos itens
ii
e
iii supra,
ou seja, indicou pessoa domiciliada na comarca como depositária do bem, assim como local, também na comarca, para depósito do veículo.

Na oportunidade, informou não possuir os dados necessários ao acesso do sistema do Detran para que pudesse extrair o dossiê atualizado do veículo.

Pois bem.

O Decreto-Lei nº 911/69 estabelece em seu art. 3
º
:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Desse modo, mister apenas a comprovação da mora e, naturalmente, da relação jurídica subjacente por meio do contrato de alienação fiduciária, para a dedução da pretensão de busca e apreensão.

Não há, portanto, enunciado legal que imponha a juntada de dossiê atualizado do veículo, conforme exigido na origem.

Aliás, é de se ponderar as razões pelas quais o referido documento se faria necessário para o processamento da demanda, em especial porque o Juízo possui acesso ao RENAJUD, sistema que poderia fornecer as informações pertinentes.

De conseguinte, ressai incabível a extinção do feito na forma aqui ocorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
ANULAR
a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.

CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.